Tribunal: TJES
Processo: 0006766-23.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006766-23.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEBSTER BORGES SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. REVISÃO DA DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta por Webster Borges Silva contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que o condenou à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, ou, alternativamente, a desclassificação para o crime do art. 28 da mesma lei. Subsidiariamente, requer revisão da dosimetria e reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para posse de drogas para uso pessoal; (iii) reavaliar a dosimetria da pena, com eventual reconhecimento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A condenação pelo crime de tráfico de drogas encontra respaldo em provas materiais e testemunhais, especialmente no auto de apreensão, laudos toxicológicos e nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, que presenciaram a entrega de drogas a usuário.

2.
A jurisprudência reconhece a idoneidade dos testemunhos de agentes de segurança pública, prestados em Juízo, desde que não infirmados por outras provas, o que não ocorreu no caso.

3.
Não há elementos que permitam a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, pois os entorpecentes não estavam acompanhados de instrumentos típicos de consumo pessoal, e o contexto da apreensão revela situação de mercancia.

4.
A negativa de antecedentes e motivos do crime como circunstâncias judiciais negativas violou o entendimento consolidado no STJ, que veda a valoração negativa com base em ações penais em curso e em motivações inerentes ao tipo penal.

5.
A pena-base deve ser readequada para o mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

6.
O reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) é incabível no caso concreto, ante a existência de registros anteriores de atos infracionais análogos ao tráfico e declarações policiais que indicam habitualidade delitiva.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso parcialmente provido
para rever a dosimetria e redimensionar a pena-
base
para
o mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 28, caput; 33, caput e § 4º. Código Penal, art. 59. STJ, Súmula 444.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006766-23.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEBSTER BORGES SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
W
EBSTER BORGES SILVA,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (Id. 11441894), que o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06),
ao cumprimento de

05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa postula, em suas razões, pela
absolvição
, aduzindo a insuficiência de provas da mercancia de drogas.

Alternativamente, requer a
desclassificação
para a figura da posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06).

Subsidiariamente, postula pela revisão da dosimetria, com redução da pena-base para o
mínimo legal
,
e reconhecimento da
causa de diminuição
do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) (Id. 11441899).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na tarde de 31/8/2023, policiais militares em patrulhamento na Rua São Paulo, bairro das Laranjeiras, município de Serra/ES, avistaram o ora recorrente em uma bicicleta, recebendo dinheiro e entregando algo a outro indivíduo, posteriormente identificado como Caique Pires Oliveira.

Em revista pessoal foram apreendidos com o réu 05 (cinco) pinos de cocaína, 03 (três) buchas de maconha, 04 (quatro) pedras de
crack
, e R$ 10,00 (dez reais) em espécie.

Já em poder de Caique foram apreendidos 01 (um) pino de cocaína e 01 (uma) bucha de maconha, que se apurou terem sido adquiridos do ora recorrente.

Interrogado, o réu negou a prática do tráfico de drogas (fl. 17 e
link
Id. 15782954).

Feito esse breve relato, p
asso a apreciar as teses recursais.

A alegação de insuficiência probatória não se sustenta, pois a
materialidade
está estampada no auto de apreensão (fls. 23/24), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 25/26), boletim unificado nº 52194492 (fls. 33/38), e laudo químico toxicológico (Id. 11441886).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, Srs.
Yghor Felisberto Modesto de Amorim
e
Leonardo Bastos de Andrade
,
que afirmaram ter visualizado o réu entregando drogas a usuário, e esclareceram que ele já era conhecido por seu envolvimento com o tráfico (fls. 09/12 e
link
Id. 15782954).

Não há provas de que as autoridades almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente.

E nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento prestado em Juízo, por agentes de segurança pública, constitui meio idôneo a resultar na condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
o que não ocorreu no presente feito.

Assim, estando fartamente demonstrada a autoria e a materialidade do tráfico de drogas,
não há como acolher o pedido de absolvição.

De igual forma, diante das circunstâncias do caso concreto,
não prospera a tese desclassificatória
.

Os elementos probatórios (orais e documentais),
afastam
a alegação de que os entorpecentes eram destinados ao uso pessoal, em especial, porque n
ão foram apreendidos petrechos utilizados para o consumo.

A propósito, a simples condição de usuário não afasta a figura do tráfico de drogas, pois muitos exercem a comercialização no intuito de manterem o vício, e as duas situações - usuário e traficante - não se excluem.

Avanço, para os pleitos relacionados à dosimetria.

Sobre a
pena-base
, a Defensoria Pública Estadual sustenta que o Magistrado negativou, de forma genérica e desproporcional, os vetores dos
a
ntecedentes
e dos
motivos
do crime.

Segundo constou da
sentença,
“Apesar de ser primário, o acusado responde a outro processo da mesma natureza delitiva, nº 0005549-42.2023.8.08.0048, que viola o requisito dos bons antecedentes”.

Contudo,
há pacífica
jurisprudência
no sentido de que
processos criminais em curso
não
podem ser utilizados para valorar negativamente os antecedentes (Súmula 444 do STJ).

Já quanto aos
motivos
, a
“intenção de obter renda fácil, à margem da lei”
, é elemento inerente ao delito de tráfico de drogas, e não autoriza a negativação dessa circunstância
1
.

Por ta
is
motivo
s
, deve ser
a
fastada a
avaliação desfavorável atribuída aos vetores dos antecedentes e dos motivos do crime, e, ausentes outras circunstâncias negativas, impõe-se a readequação da pena-base para o mínimo legal, de
0
5
(
cinco
) anos de reclusão e
500
(
quinhentos
) dias-multa
.

Avançando, a
defesa postula pelo reconhecimento da minorante
do

tráfico privilegiado
, que o Juiz de Direito afastou ao argumento de que
“
o

acusado

responde

por

outro

processo

da

mesma

natureza
(...)
o

que

viola
o
requisito

dos

bons

antecedentes
”.

Não ignoro que a
fundamentação
empregada
contraria
o entendimento sedimentado nas Cortes Superiores,
no sentido
de que p
rocessos criminais em curso não podem

ser utilizados para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Ocorre, t
odavia,
que o feito contém
outros elementos concretos, que apontam a habitualidade delitiva,
e justificam a negativa de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

O
réu
possui, ao menos,
outros

0
2
(
dois)

registros de atos infracionais,

pela prática d
e
condutas
análog
as
a
o
tráfico de drogas (0016456-81.2020.8.08.0048 e 0006237-72.2021.8.08.0048), fato que, somado à afirmação dos policiais militares, de que o réu
já era conhecido por seu envolvimento com a mercancia ilícita,
evidencia que
não
se

trata de
traficante iniciante ou eventual.

Diante de tais elementos, acert
ado o reconhecimento de que
o réu
não é traficante iniciante ou eventual
, mas faz do tráfico meio de vida, e, portanto, não faz jus à causa especial de diminuição de pena do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL P
ROVIMENTO
ao recurso defensivo, para rever a dosimetria e redimensionar a pena-base para o mínimo legal.

Mantenho os demais termos da sentença.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ. AgRg no AREsp 1.796.538/PR, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator.